Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712686-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ROBERTO RIBEIRO LISBOA, processo n. 0734638-43.2023.8.07.0001, na qual homologou a proposta de honorários periciais fixados em R$ 5.850,00. Confira-se (ID 189167571 da origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer. Foi determinada a realização de perícia, tendo nomeado perito para a elaboração do trabalho técnico. Apresentados os quesitos pelas partes e intimada a perita, esta trouxe sua proposta de honorários, que foi impugnada pela parte ré. Intimada, o Sr. Perita manteve o valor de R$ 5.850,00 ou se este não fosse mantido, requereu a sua destituição do encargo. (ID. 189091697). Pois bem, primeiramente, cabe esclarecer que não existem no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho executado. Analisando detidamente os autos, verifica-se inexistir excesso no valor estimado pela perita, compatível com a complexidade do trabalho técnico a ser efetuado. Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, mantenho os honorários periciais estipulados pela expert Assim sendo, para que não haja mais delonga no andamento do processo, homologo o valor proposto. Concedo à parte ré o prazo de 15 dias para a realização do depósito, sob pena de não realização da perícia e de se direcionar à parte inadimplente o ônus da prova. Intimem-se.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, diz que os honorários periciais estão desproporcionais. Ressalta que “a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior.” Liminarmente requer que seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, provimento do recurso, “a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)”. Preparo no ID 57389787. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na fixação da verba honorária do expert, o Judiciário deve levar em consideração a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, a fim de que a remuneração do profissional seja compatível e proporcional ao trabalho a ser por ele realizado. In casu, em tese, não há elementos objetivos especificados pelo recorrente no sentido de que o valor dos honorários periciais, de R$ 5.850,00, esteja excessivo ou seja desproporcional ao trabalho a ser realizado. Vale dizer, trata-se de perícia médica, a qual, por certo, envolve profissionais de elevada qualificação, e que devem ser remunerados pelo trabalho de forma condigna. Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente, não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PROVA PERICIAL. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 - TJDFT. NÃO HÁ LIMITE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS ACIMA DO TETO. QUANTIA EXCEDENTE. SUJEITA A COBRANÇA DO SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil-CPC que "cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O art. 95, § 3o prevê que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: "I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." 3. O pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça deve ser pago com os recursos orçamentários deste Tribunal, conforme o disposto no artigo 95, § 3°, II, do Código de Processo Civil, regulamento pela Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. 4. Não há limite de fixação dos honorários periciais pelo magistrado. Caso o valor ultrapasse o teto estabelecido no § 1o do art. 2o, da Portaria 101/2016, o perito poderá cobrar a quantia que exceder da parte sucumbente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750650, 07190448920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO. 1. a irresignação da parte, quanto ao valor homologado, a título de honorários periciais, é absolutamente genérica, desprovida de qualquer embasamento. Limita-se o agravante a afirmar que o valor é demasiado e não condizente com os trabalhos a serem realizados. 2. Esta e. Corte já decidiu que "em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. (...) Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários (...) com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1811256, 07454115320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta cognição sumária, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se pode olvidar que, a despesa com honorários periciais serão ao final ressarcidos ao vencedor. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator